Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705588-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ILVAN SILVA BARBOSA, ABEL GOMES CUNHA PACIENTE: MAICON SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Ilvan Silva Barbosa e Abel Gomes Cunha, em favor de Maicon Santos da Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos no 0703009-22.2021.8.07.0001 (referentes à ação penal no 0005202-32.2013.8.07.0001, processo físico no 2013.01.1.018060-7), indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente sob alegado excesso de prazo (ID 23524745, p. 2/3). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros 15 (quinze) acusados, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de outros delitos a alguns dos denunciados (autos no 2012.01.1.150909-9), conforme se confere: “[...] Em data que não se pode precisar, mas que perdurou pelo menos entre os meses de março e setembro de 2012, os denunciados, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, associaram-se de forma ajustada e em perfeita comunhão de ações para a aquisição, armazenagem, transporte e venda de porções de substâncias conhecidas como cocaína e crack. O grupo criminoso era liderado e organizado pelo denunciado Ornan ‘Jiló’, que se incumbia de adquirir grande quantidade de drogas e distribuir a seus comparsas, os quais, por sua vez, disseminavam a droga em menor quantidade para pequenos traficantes e usuários. Em muitas oportunidades, a denunciada Leila, companheira de Ornan, era quem fazia o repasse das drogas e recebia o dinheiro proveniente do tráfico. O grupo vinha sendo monitorado desde meados do mês de março, constatando-se pelas investigações que eles estavam associados, de forma estável e duradoura, inclusive com divisão de tarefas, com o fim de praticarem tráfico de entorpecentes. Para manter a estabilidade da associação e a segurança do negócio, dispunham de várias armas de fogo. Neste contexto, no dia 26 de setembro de 2012, na QNO 03, Conjunto A, Casa 27, Setor O, Ceilândia/DF, o primeiro denunciado, Ornan ‘Jiló’, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso restrito e de uso permitido. Na QNM 07, Conjunto H, Casa 43, Ceilândia/DF, Cleane e José Cláudio ‘Bozó’, segunda e terceiro denunciados, respectivamente, também possuíam e mantinham sob suas guardas arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia 11 de outubro de 2012, na QNQ 07, Conjunto 08, Casa 03, Setor P-Norte, Ceilândia/DF, o quarto denunciado, Gleide ‘Catolé’, possuía e mantinha, sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido. Na QNO 07, Conjunto F, Casa 09, Setor O, Ceilândia/DF, o quinto denunciado, Wellington ‘Magu’, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido e, ainda, na Chácara 115, Conjunto C, Casa 69, Ceilândia/DF, residência do sexto denunciado, Darciel ‘Daciel’, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso restrito, todas relacionadas em autos de apreensão próprios. O primeiro denunciado, Ornan ‘Jiló’, era o líder da associação, sendo o principal traficante do grupo. Comandava a aquisição e a distribuição de entorpecentes, bem como a arrecadação de fundos para a compra das drogas, além de coordenar outros traficantes. Assim, Ornan ‘Jiló’ repassava as substâncias entorpecentes para André ‘Roxo’, José Cláudio ‘Bozó’, Maicon ‘Galeguinho’ e Gleide ‘Catolé’, tendo estes a função de repassar as substâncias entorpecentes para outros traficantes menores, tais como Darciel ‘Daciel’, Elismar, Wellington ‘Magu’ e Viviane ‘Vivi’, os quais efetuavam a venda direta para usuários. José Cláudio ‘Bozó’ e André ‘Roxo’ preferiam vender para usuários que os procurassem diretamente. Maicon ‘Galeguinho’ vendia as substâncias entorpecentes na cidade de Águas Lindas/GO, onde residia. Edson ‘Vânio’ era responsável por guardar parte da droga pertencente ao traficante Gleide ‘Catolé’ e por cobrar as dívidas referentes às vendas efetuadas por este. Carmeliana ‘Tuane’ era responsável por guardar, em sua residência, a droga e a balança de seu namorado, o denunciado Elismar, porque este tinha o costume de realizar o tráfico em uma praça pública localizada próxima à casa de sua namorada. Ornan ‘Jiló’ liderou um consórcio para aquisição de entorpecentes em Porto Velho/RO, realizando, ainda, reuniões com integrantes do grupo associado para arrecadar fundos a fim de que David ‘Laranjinha’ fosse enviado àquela cidade, visto que ele conhecia fornecedores no local. Em uma segunda viagem, David ‘Laranjinha’ e Ornan ‘Jiló’ foram a Porto Velho/RO, onde ficaram por 5 (cinco) dias, para negociação das substâncias entorpecentes. Na volta, Rodrigo ‘Gordinho’ os acompanhou para receber a droga comprada. Foi realizado depósito bancário referente a droga adquirida em uma conta indicada pelos fornecedores de Porto Velho/RO. Durante as investigações, por meio de monitoramento telefônico, restou comprovado que Leila, Andreia e Cleane, companheiras de Ornan ‘Jiló’, André ‘Roxo’ e José Cláudio ‘Bozó’, respectivamente, participavam ativamente do tráfico realizando entregas, recebendo valores de traficantes e também de usuários, além de cooperarem na guarda de entorpecentes. Na tarde do dia 25/09/2012, Ornan ‘Jiló’ recebeu a substância entorpecente que veio de Porto Velho/RO, tendo sido encontrada em sua casa, em uma gaveta de cor branca, 07 (sete) porções de substância conhecida por cocaína, em forma de pó, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 7465,00g (sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco gramas); 01 (uma) porção da mesma substância, em forma de pó, perfazendo a massa bruta de 638,22g (seiscentos e trinta e oito gramas e vinte e dois centigramas); 03 (três) porções da substância conhecida por crack, em forma de pedra, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 2934,00g (dois mil novecentos e trinta e quatro gramas); 1 (uma) submetralhadora municiada com 32 (trinta e dois) projéteis calibre 9mm; 01 (um) silenciador de arma de fogo; 02 (dois) projéteis calibre 38; 01 (um) revólver calibre 357 municiado com 5 (cinco) projéteis calibre 357, contendo marcas de raspagem em um dos lados; 01 (um) rifle marca CBC Nylon 66, contendo no cano a inscrição CBC 22 LR; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) faca tipo peixeira, além da quantia de R$ 3.490,00 (três mil quatrocentos e noventa reais). Na mesma data e em sua residência, Ornan ‘Jiló’ tinha em cativeiro espécime da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, conforme laudo de fls. 140/143. No dia 26 de setembro de 2012, em cumprimento de mandados domiciliar, na residência de José Cláudio ‘Bozó’ e Cleane, foram encontradas 12 (doze) porções de cocaína, em forma de pó, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 98,21g (noventa e oito gramas e vinte e um centigramas); 01 (um) revólver calibre 38, municiado com 06 (seis) projéteis; 01 (uma) caixa de munição calibre 22 contendo 20 (vinte projéteis); 13 (treze) munições calibre 38; 01 (uma) balança digital, além de R$ 1.085,00 (mil e oitenta e cinco reais). Na casa de André ‘Roxo’ e Andreia, foi apreendida a quantia de R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais). Na residência de Wellington ‘Magu’ foi encontrado 01 (um) revólver calibre 38, municiado com 05 (cinco) projéteis, 01 (uma) munição calibre 38, 03 (três) munições calibre 38, 1 (uma) porção de bicarbonato de sódio, a quantia de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), além de cheques. Com Viviane ‘Vivi’ foi encontrada 01 (uma) balança de precisão, 48 (quarenta e oito) ampolas de lidocaína e 01 (uma) pequena porção de droga. Na residência de Gleide ‘Catolé’ foram encontradas 02 (duas) munições calibre 38 e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Na residência de Carmeliana ‘Tuane’ foi encontrada 01 (uma) balança digital. Na casa de Darciel ‘Daciel’ foram encontradas 01 (uma) balança e 01 (uma) pistola 9mm com carregador municiado com quatorze projéteis calibre 9mm. Na residência de Edson ‘Vânio’ foram encontradas 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico transparente e 1 (uma) balança de precisão. [...]”. (ID 20121807 - Pág. 7/14) A denúncia foi oferecida em 07/11/2012 e, em 05/02/2013, o MM. Juiz decidiu pelo desmembramento da ação penal originária no 2012.01.1.150909-9 quanto ao paciente. O recebimento da denúncia em relação ao paciente ocorreu em 05/02/2013 e ele foi citado por edital nos autos da ação penal desmembrada no 2013.01.1.018060-7. Após, considerando que o réu não foi localizado, não compareceu e nem constituiu advogado para defender seus interesses, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em 29/08/2013, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Em 17/04/2015, a autoridade impetrada decretou a prisão do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Assim, os autos da ação penal no 2012.01.1.150909-9 foram desmembrados em relação ao paciente, recebendo a numeração, enquanto processo físico, de no 2013.01.1.018060-7, e tramitando atualmente no Processo Judicial eletrônico sob o no 0005202-32.2013.8.07.0001. A Defesa informa que o mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 04/09/2020, estando o paciente preso em Águas Lindas de Goiás/GO, e que o feito na origem aguarda o recambiamento do paciente para designação de data para realização de audiência e somente então findar a instrução processual. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo. Alega que a decisão impugnada padece de ilegalidade, por não ter apresentado fundamentação adequada. Salienta que o paciente está preso há mais de 174 dias, sem o seu devido recambiamento e sem data prevista para a designação de audiência de instrução e julgamento, ultrapassando em 20 dias o prazo previsto na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, para a duração razoável do procedimento especial da Lei de Drogas. Aduz que a manutenção da prisão por tempo desproporcional à duração razoável do processo, diante da pendência de recambiamento, configura indevida antecipação de pena e violação ao princípio da proporcionalidade, mesmo em se tratando de crime equiparado a hediondo. A Defesa ainda sustenta a carência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, aduzindo não ter demonstrado de forma concreta e fundamentada a necessidade da excepcional medida, que está justificativa “sob o fundamento genérico da garantia da ordem pública”. Alega não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e destaca que o paciente é primário, tem residência fixa, emprego e família, auxiliando no sustento do lar, especialmente de sua mãe e filho. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem, “fazendo cessar a ileaglidade da prisão que perdura desde 01 de setembro de 2020”, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e expedição de alvará de soltura. É o relatório. O presente habeas corpus possui dois objetos, quais sejam: a) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; b) ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. No que se refere à alegação de ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0743472-43.2020.8.07.0000, impetrado pelos mesmos advogados em favor do ora paciente, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, à unanimidade, em julgamento realizado em 12/11/2020. Ressalta-se que as questões alegadas acerca da ausência dos requisitos da prisão preventiva, da falta de fundamentação concreta da decisão, das condições pessoais favoráveis do paciente e da suficiência das medidas cautelares alternativas foram devidamente apreciadas no referido habeas corpus e não acolhidas. Ademais, a necessidade de fundamentação das decisões advém de previsão constitucional (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), não decorrendo, portanto, apenas do disposto no § 2o do artigo 313 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, de modo que a questão foi devidamente apreciada nos autos do citado habeas corpus. É de se registrar que esta Corte de Justiça também apreciou a decisão que revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva paciente, proferida em 03/12/2020, em julgamento realizado em 17/12/2020, nos autos do HC no 0751846-48.2020.8.07.0000, decidindo que: “não há ilegalidade na decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e a manteve, porquanto a custódia cautelar do paciente se justifica pela ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, e por ainda se mostrar necessária e adequada para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos delitos – tráfico e associação para o tráfico que acarretou a apreensão de oito quilos de cocaína e três quilos de crack – e da evasão do paciente, que, ciente da existência de investigação criminal, se furtou à ação da Justiça por quase oito anos”. Dessa forma, eventual inconformismo da Defesa deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte, devendo o habeas corpus ser inadmitido nesse ponto. No tocante ao excesso de prazo, é certo que tal alegação também já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça no julgamento do HC no 0751846-48.2020.8.07.0000, em 17/12/2020. Todavia, considerando a prolação de nova decisão em 05/02/2021, indeferindo pedido de relaxamento da prisão do paciente com base em novo fundamento, admito o habeas corpus quanto a esse objeto. A observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia ou ineficiência do Judiciário, de modo que a questão não pode ser apreciada em sede de liminar, devendo-se solicitar as informações para examinar a tese no julgamento do mérito do wri. Ressalta-se, ademais, que a instrução criminal se elasteceu pela necessidade de recambiamento do paciente que foi preso em outra unidade da federação, cuja medida ainda não foi implementada possivelmente em decorrência das dificuldades enfrentadas pela situação de pandemia, mas com renovação do pedido de recambiamento do paciente efetuado em 03/02/2021, circunstância que a jurisprudência desta Corte entende justificar a maior dilação da instrução e, portanto, não caracteriza, de plano, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nessa linha, esta Corte já se manifestou no sentido de que “[...] Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, sendo que no presente caso, o processo está tendo andamento normal, e embora tenha se passado um pouco o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, tenho que se trata de paciente preso em outro estado, com recambiamento autorizado, bem como a pandemia pelo COVID-19 determinou o atraso em diversos atos judiciais e procedimentos, inexistindo desídia do juízo, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.” Acórdão 1310376, 07514844620208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de delibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Admito parcialmente o habeas corpus em relação à alegação de excesso de prazo e indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador